Tribunal: TJMT
Processo: 1001315-05.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos do
CONFLITO DE COMPETÊNCIA n. 1001315-05.2019.8.11.0000
Recorrente: CROÁCIA COMÉRCIO DE MÁQUINAS E LOCADORA LTDA. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Recorrido: PORTOBENS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por CROÁCIA COMÉRCIO DE MÁQUINAS E LOCADORA LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO assim ementado (ID 7756296):
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CRÉDITOS GARANTIDOS POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – ART. 49, § 3o, DA LEI No. 11.101/2005 - APRECIAÇÃO NÃO VINCULADA AO JUÍZO UNIVERSAL – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SÚMULA 480 STJ – COMPETÊNCIA DA VARA DE DIREITO BANCÁRIO - CONFLITO PROCEDENTE. Da simples leitura do artigo 49, §3o, da Lei de Recuperação Judicial e Falência, verifica-se que não se submete aos efeitos da recuperação judicial o bem móvel de credor titular de posição de proprietário fiduciário, prevalecendo os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais. O Tribunal da Cidadania possui entendimento consolidado no sentido de que, não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, os créditos garantidos por alienação fiduciária. (1006681-93.2017.8.11.0000–CLEUCI TEREZINHA CHAGAS -, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 10/04/2018) O juízo da recuperação judicial não é competente para decidir sobre a constrição de bens não abrangidos pelo plano de recuperação da empresa (Súmula no. 480 do STJ). " (AgRg no REsp 1.463.385/RN).” (TJMT, CC 1001315-05.2019.8.11.0000, Desa NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/08/2019)
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (ID 27401578).
Alega violação aos artigos 47 e 49 da Lei n. 11.101/2005 e divergência jurisprudencial, uma vez que cabe ao Juízo recuperacional decidir acerca do patrimônio da Recuperanda, devendo ser reformado o acórdão que validou a competência do Juízo da Vara Bancária para análise da busca e apreensão dos bens pertencentes à Recorrente, salientando que o mesmo é essencial às atividades da empresa.
Recurso tempestivo ID 32026483.
Sem contrarrazões (ID 35500495).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
A Recorrente afirma que o acórdão recorrido incorreu em violação aos artigos 47 e 49 da Lei n. 11.101/2005, uma vez que cabe ao Juízo recuperacional decidir acerca do patrimônio da Recuperanda, ora Recorrente, ressaltando que “o bem móvel discutido em sede de Ação de Busca e Apreensão no. 1031874-50.2018.811.0041, encontra-se guarida no Laudo de Ativos do Plano de Recuperação Judicial apresentado pela Recorrente (DOC. 11), salientando que o mesmo é essencial às atividades, pois é usado diretamente no objeto social da empresa (DOC. 10) que se trata de uma empresa de aluguel de máquinas e equipamentos para construção”.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“(...)nos termos do art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/05, se o credor for titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, não se submetendo o seu crédito aos efeitos da recuperação judicial. (...)
In casu, extrai-se de forma clara dos documentos constantes dos autos, que os créditos vindicados pela Portobens Administradora de Consórcios Ltda na ação de Busca e Apreensão no 1031874-50.2018.8.11.0041 possui garantia concernente à alienação fiduciária dos veículos/bens descritos (id no 6029652), sendo ele, portanto, proprietário fiduciário dos mencionados bens, consoante as cláusulas de Garantia de Alienação Fiduciária, pelo que o crédito por elas vindicado não se submetem aos efeitos da recuperação judicial.” (ID 7756297)
Cumpre ressaltar que a análise da essencialidade dos bens não foi tratada no Juízo do Primeiro Grau ou no acórdão recorrido, e a Câmara julgadora fez ressalva no julgamento dos Embargos de Declaração ID 23071034 no sentido de que o conflito de competência não é o meio hábil para tal análise, devendo a parte interessada buscar a via adequada.
Assim, verifica-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, isto é, de que a regra geral é a de que os créditos decorrentes de alienação fiduciária não se sujeitam à recuperação judicial, e que, somente na hipótese de essencialidade do bem, é que haveria a possibilidade de inclusão na dívida na legislação recuperacional (o que não foi abordado no acordão ora impugnado). Confira-se:
“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CESSÃO FIDUCIÁRIA. EXCEPCIONAL SUBMISSÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 1. O credor titular da posição de proprietário fiduciário ou detentor de reserva de domínio de bens móveis ou imóveis não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial (Lei 11.101/2005, art. 49, §3o), ressalvados os casos em que os bens gravados por garantia de alienação fiduciária cumprem função essencial à atividade produtiva da sociedade recuperanda. Precedentes.
2. No âmbito restrito de cognição do conflito de competência, o que se afirma é tão somente que consoante a jurisprudência pacífica desta Casa, o exame sobre a natureza concursal ou extraconcursal do crédito é de competência do Juízo da recuperação, a partir daí cabendo, se for o caso, os recursos pertinentes.
3. Agravo interno não provido.” (AgInt no CC 162066/CE, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 15/05/2019). [g.n.]
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 47 e 49 da Lei n. 11.101/2005, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...) 4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 10 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI